Tribunal: TJDFT
Processo: 0704106-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704106-57.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MASCOTE ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA - ME RECORRIDO: SAGRES INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMO DE ADESÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. VALIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, PARÁGRAFO 2o, CPC. TEMA 1.076 DO STJ. 1. Conforme disposição legal expressa no artigo 8o da Lei de Arbitragem, compete ao próprio árbitro definir sobre a validade da cláusula compromissória. 2. Não pode ser considerado de adesão o contrato de sociedade em conta de participação nos termos do qual o sócio participante (sócio oculto), ora exequente embargado, investe a importância de R$ 1.000.000,00 para viabilizar a celebração de parceria do sócio ostensivo, ora executado, voltada ao desenvolvimento de plataforma tecnológica para atuação no mercado imobiliário, avaliada em R$ 7.000.000,00. 3. No caso concreto, não há que se falar em estabelecimento de cláusulas unilateralmente pelo sócio ostensivo com mera sujeição do sócio oculto, se os contratos firmados com os 8 investidores da sociedade em conta de participação possuem redações semelhantes exatamente para conferir isonomia entre os investidores (todos sócios ocultos), e não para sujeitá-los às deliberações unilaterais do sócio ostensivo. 4. Improcede o pedido de mera suspensão da execução para se aguardar a deliberação do árbitro. A partir do momento em que a competência, por deliberação das partes, é do árbitro, falece competência ao Poder Judiciário para decidir acerca da validade da cláusula arbitral, bem como para dirimir controvérsia sobre a caracterização de força maior a justificar o atraso no cumprimento do contrato. 5. Ainda que a decisão do árbitro não detenha força executiva, não há que se falar em liquidez, certeza e exigibilidade do contrato, se remanesce controvérsia sobre suas cláusulas. Somente a eventual decisão do árbitro poderá ser executada por meio da jurisdição estatal, se convier à parte credora, nos termos do artigo 515, VII, do CPC. 6. É inadmissível a apreciação equitativa de honorários advocatícios sucumbenciais quando o valor dado à causa não enseja arbitramento em patamar ínfimo hábil a afastar e relativizar, excepcionalmente, a regra geral contida no §2o do artigo 85 do CPC. 7. Em sede de recurso repetitivo (tema 1.076), o STJ considerou inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. 8. Recurso do exequente embargado conhecido e não provido. Recurso do executado embargante conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação do acórdão recorrido; b) artigos 784, inciso III, e 786, ambos do CPC, afirmando que não há que se falar em automática necessidade de extinção da ação de execução sem resolução do mérito, haja vista a existência da convenção de cláusula de arbitragem. Aduz que a inclusão de uma cláusula arbitral em documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas não podem suscitar dúvidas sobre a permanência do caráter executivo do título conforme dispõe o artigo 784, inciso III, do CPC. Articula a possibilidade de o credor executar judicialmente contrato que, embora contenha convenção de arbitragem, possua cláusula que contemple confissão de dívida, a constituir título executivo extrajudicial, haja vista que o juízo arbitral é desprovido de poderes coercitivos. Assim, a existência de cláusula compromissória não constitui obstáculo à execução de título extrajudicial, desde que preenchidos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, e, portanto, como no presente caso específico. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial; c) artigo 5o, incisos XXXV e LXXVII, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do acesso à justiça e da efetividade da tutela jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admito no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que se refere à indicada afronta aos artigos 784, inciso III, e 786, ambos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 39300842): (...) Conforme disposição legal expressa no artigo 8o da Lei de Arbitragem, compete ao próprio árbitro definir sobre a validade da cláusula compromissória. (...) Não pode ser considerado de adesão o contrato de sociedade em conta de participação nos termos do qual o sócio participante (sócio oculto), ora exequente embargado, investe a importância de R$ 1.000.000,00 para viabilizar a celebração de parceria do sócio ostensivo, ora executado, voltada ao desenvolvimento de plataforma tecnológica para atuação no mercado imobiliário, avaliada em R$ 7.000.000,00. (...) No caso concreto, não há que se falar em estabelecimento de cláusulas unilateralmente pelo sócio ostensivo com mera sujeição do sócio oculto, se os contratos firmados com os 8 investidores da sociedade em conta de participação possuem redações semelhantes exatamente para conferir isonomia entre os investidores (todos sócios ocultos), e não para sujeitá-los às deliberações unilaterais do sócio ostensivo.(...) Improcede o pedido de mera suspensão da execução para se aguardar a deliberação do árbitro. A partir do momento em que a competência, por deliberação das partes, é do árbitro, falece competência ao Poder Judiciário para decidir acerca da validade da cláusula arbitral, bem como para dirimir controvérsia sobre a caracterização de força maior a justificar o atraso no cumprimento do contrato. (...) Ainda que a decisão do árbitro não detenha força executiva, não há que se falar em liquidez, certeza e exigibilidade do contrato, se remanesce controvérsia sobre suas cláusulas. Somente a eventual decisão do árbitro poderá ser executada por meio da jurisdição estatal, se convier à parte credora, nos termos do artigo 515, VII, do CPC. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 1.954.797/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Também não deve subir o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LXXVII, da Constituição Federal, uma vez que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028